Tribunal: TJSP
Processo: 0235635-49.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Processo de execução – Despacho que homologou os cálculos de diferença de precatório elaborados pelo obreiro, determinando a requisição do referido montante – Admissibilidade, em parte – Obreiro que elaborou os cálculos com juros até a data do depósito – Inadmissibilidade - Incidência dos juros de mora entre a data da conta de liquidação e a inscrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Processo de execução – Despacho que homologou os cálculos de diferença de precatório elaborados pelo obreiro, determinando a requisição do referido montante – Admissibilidade, em parte – Obreiro que elaborou os cálculos com juros até a data do depósito – Inadmissibilidade - Incidência dos juros de mora entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório – Período que não se confunde com o prazo constitucional para pagamento do precatório – Inteligência do art. 100, § 5o, da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante no 17, do Col. STF – Matéria com repercussão geral reconhecida no RE no 579.431/RS, cujo acórdão já foi publicado – Alteração do entendimento anteriormente adotado pelo relator – Prosseguimento da execução com a observância desses parâmetros – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0235635-49.2009.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado PEDRO
FRANCISCO GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0235635-49.2009.8.26.0000 -Voto no 36.264 – PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto n° 35.562
Agravo de Instrumento n° 0235635-49.2009.8.26.0000 Piracicaba.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Nacional INSS.
Agravado: Pedro Francisco Gomes da Silva.
Juiz: Não identificado.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Processo de execução Despacho que homologou os cálculos
de diferença de precatório elaborados pelo obreiro, determinando a requisição do referido montante

Admissibilidade, em parte Obreiro que elaborou os cálculos
com juros até a data do depósito
Inadmissibilidade -
Incidência dos juros de mora entre a data da conta de liquidação
e a inscrição do precatório Período que não se confunde com o
prazo
constitucional
para pagamento do precatório

Inteligência do art. 100, § 5o, da Constituição Federal, e da
Súmula Vinculante no 17, do Col. STF
Matéria com
repercussão geral reconhecida no RE no 579.431/RS, cujo
acórdão já foi publicado
Alteração do entendimento
anteriormente adotado pelo relator
Prosseguimento da
execução com a observância desses parâmetros
Decisão
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0235635-49.2009.8.26.0000 -Voto no 36.264 – PT
3
Cuida-se de agravo de instrumento tirado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, nos autos da ação acidentária, em fase
de execução, que lhe move Pedro Francisco Gomes da Silva, contra a r.
decisão copiada a fl. 8, proferida em 29 de outubro de 2009, que deferiu o pedido
de saldo remanescente de precatório, no valor de R$ 5.211,36 (fl.11).
Alega o agravante em suma que, não há qualquer saldo
remanescente em favor do segurado, uma vez que não são devidos juros de
mora entre a data da conta de liquidação e da expedição do precatório, bem
como não há incidência de honorários advocatícios neste valor
Considerando que a autarquia não havia recolhido o porte
de remessa e retorno na espécie, o v. acórdão de fls. 38/43 não conheceu do
recurso.
Dessa decisão, o INSS
Instituto Nacional do Seguro
Social, interpôs Recurso Extraordinário perante o E. Supremo Tribunal Federal
(fls.47/56).
Já em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público a fl.63, a controvérsia relativa à
isenção do INSS do pagamento da despesa com porte de remessa e retorno
foi reexaminada pela Turma Julgadora, em razão do disposto nos arts. 543-B,
§3o, e 543-C, §7o, II, do antigo Código de Processo Civil, mantendo
integralmente o aresto de fls. 38/43.
Julgado o Recurso extraordinário em 2 de abril de 2019 (fls.
80/83), determinando que o apelo do INSS seja examinado por este Tribunal
de Justiça, a 16a Câmara de Direito Público, não conheceu do presente agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0235635-49.2009.8.26.0000 -Voto no 36.264 – PT
4
e determinou a redistribuição para essa 17a Cãmara de Direito Público,
entendendo estar esta preventa para o julgamento, em razão da anterior
apreciação da apelação.
Dessa forma, diante da aplicação da orientação contida no
RE no 594.116/SP, e a decisão do E. Supremo Tribunal Federal, o recurso foi
conhecido e determinado seu processamento, sem efeito suspensivo (fl.92);
contraminuta do agravado a fls. 96/98..
É o relatório.
Incialmente, observo que o presente recurso será apreciado
nos termos do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação
da r. sentença combatida, conforme a interpretação extraída do art. 14, do
Novo CPC:
“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será
aplicável
imediatamente
aos
processos
em
curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.
No mais, o parcial provimento do recurso é medida que se
impõe.
Expedido precatório para pagamento de crédito acidentário
em 18/06/2008 (fl.226 dos autos em apenso) e efetuado o respectivo depósito
(fls.30), o obreiro elaborou cálculo de diferenças no valor de R$5.211,36,
computando os juros de mora até a data do depósito (fls. 10/11).
Com relação à discussão sobre os juros moratórios,
lastreado em precedentes dos Cols. STJ e STF este Relator entendia que, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0235635-49.2009.8.26.0000 -Voto no 36.264 – PT
5
a cobrança do débito em processo de execução refere-se a período pretérito
devidamente delimitado na sentença (a partir da juntada do laudo até o trânsito
em julgado, por exemplo), incidentes os juros nas parcelas em atraso não
haveria mais que se falar em juros de mora em continuação durante o
processo executivo, mesmo porque, durante a cobrança, a autarquia,
paralelamente, estaria pagando regularmente o benefício implantado, de
maneira que a partir do valor do crédito executado aplicar-se-ia somente a
correção monetária.
Porém, revendo este posicionamento, passo a seguir o
entendimento adotado pela douta maioria da Turma Julgadora em diversos
julgados já proferidos nesta Câmara, compreendendo pela aplicação dos juros
moratórios a partir do cálculo e até a inscrição do precatório judicial, na medida
em que, da dicção do art. 100, § 5o, da Constituição Federal, estipulando que
os precatórios expedidos até 1o de julho devem ser pagos até o final do
exercício seguinte, e do teor da Súmula Vinculante no 17, do Col. STF,
prevendo que “durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos”, verifica-se que há a suspensão da incidência dos juros moratórios
somente no período posterior à inscrição do precatório, desde que o efetivo
pagamento ocorra dentro do prazo, havendo, caso isso não aconteça, o
emprego dos juros naquele intervalo de tempo.
Assim, o período em que os juros são computados é o que
antecede à inscrição, não se confundindo com aquele que sucede a expedição
dos precatórios, estatuído no texto constitucional.
Entendimento diverso significaria alargar o período de graça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0235635-49.2009.8.26.0000 -Voto no 36.264 – PT
6
estabelecido na Carta Magna, sem qualquer previsão do legislador
constitucional nesse aspecto.
Ademais, esse posicionamento foi firmado em 19.04.2017
pelo Plenário do Col. STF no julgamento do RE no 579.431/RS, com
repercussão geral reconhecida, fixando-se a tese no acórdão publicado em
30.06.2017 de que “incidem juros da mora no período compreendido entre
a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório”.
No caso em tela, pelo que noto, o obreiro computou juros
em todo o período, vale dizer, desde a data da conta até a data do depósito,
entretanto, o precatório foi inscrito no ano de 2008, portanto, os juros são
devidos até 30/06/2008, pois o pagamento ocorreu em 21/07/2009, ou seja,
dentro do prazo constitucional.
A execução, portanto, deverá prosseguir com a observância
dos parâmetros aqui traçados.
Ante o exposto, para o fim consignado, DOU PARCIAL
provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator